Tribunal: TJPA
Processo: 0819467-86.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819467-86.2024.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARINETE DOS SANTOS ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. fixação por prazo indeterminado. possibilidade. necessidade de controle judicial periódico. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por indivíduo contra sentença que manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos termos da Lei Maria da Penha, com fundamento no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023. A sentença confirmou o afastamento do agressor do lar comum, proibição de aproximação a menos de 100 metros da vítima, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e de frequentar a residência da vítima.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado com base na Lei nº 11.340/2006;(ii) é exigível a reavaliação periódica judicial para verificar a persistência da situação de risco que justificou a concessão das medidas.

iii. razões de decidir

3. As medidas protetivas de urgência têm natureza inibitória e cautelar, não exigindo comprovação cabal do ilícito penal, bastando a presença de indícios de ameaça à integridade da vítima.

4. A jurisprudência consolidada no STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº 1249, reconhece a possibilidade de vigência indeterminada das medidas, desde que subsista a situação de risco.

5. Ainda que não seja exigível prazo certo, é legítima a imposição de reavaliação periódica, como instrumento de efetividade da jurisdição e equilíbrio entre os direitos da vítima e do acusado.

6. A manutenção indefinida das medidas protetivas deve ser condicionada à manifestação periódica da parte beneficiária, viabilizando a reavaliação judicial dos pressupostos de sua continuidade.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo de origem proceda, em prazo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas protetivas, a fim de verificar a persistência dos fundamentos que autorizam sua manutenção, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:1. É legítima a fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado com fundamento no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006. 2. É recomendável o controle judicial periódico da subsistência da situação de risco, mediante manifestação expressa da vítima, como forma de assegurar a proporcionalidade e o devido processo legal
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1249; AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12/04/2023, DJe 14/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial da primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
29
de
julho
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, a qual julgou procedente o pedido de M. DOS S.A. e determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, com vigência por prazo indeterminado, com fulcro no art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, alterado pela Lei nº 14.550/2023.

A decisão recorrida, constante do ID 136729301, confirmou as medidas liminarmente impostas (ID 25821495), consistentes em: afastamento do agressor do lar comum; proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 metros; proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar a residência da vítima. A sentença destacou a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e o dever do Estado de assegurar medidas preventivas eficazes, mesmo à míngua de prova cabal da prática de ilícito penal, nos termos do art. 22, §1º, da Lei Maria da Penha.

Em suas razões recursais (ID 25821478), o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustentou que a fixação das medidas por prazo indeterminado viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; que a aplicação do procedimento civil é inadequada ao caso, devendo prevalecer o rito do Código de Processo Penal; que não foram produzidas provas que confirmem as alegações da vítima; que a manutenção das medidas depende de reavaliação periódica, sendo sugerida analogia com o art. 316, parágrafo único, do CPP. Ao final, requereu a revogação das medidas ou, subsidiariamente, a fixação de prazo certo de vigência com possibilidade de reavaliação periódica.

Em
contrarrazões
apresentadas ao ID 25821502, a recorrida requer o improvimento do apelo.

O Ministério Público, por sua vez, também apresentou contrarrazões (ID 25821505), pleiteando o não provimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. ”
(Textual) (ID 25929224).

É o relatório. Sem revisão,
com intenção de inclusão em sessão de julgamento presencial.

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, art. 22 da Lei nº. 11.340/06, têm caráter inibitório e cautelar, buscando assegurar a proteção integral e imediata da mulher em situação de violência doméstica e familiar. A natureza dessas medidas é, portanto, desvinculada da necessidade de comprovação prévia de fato típico penal, bastando indícios de risco ou ameaça à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

Sobre a cautelaridade das
medidas protetivas
, colaciono a seguinte lição:

“As
medidas
elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das
medidas
cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das
medidas
previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais
medidas
, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC
(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)”

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Como já relatado, a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Penal reside na possibilidade de manutenção, por tempo indeterminado, das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em favor da Sra. M. dos S.A., ex-companheira do recorrente, Sr. Francisco das Chagas Ferreira da Silva.

A sentença impugnada confirmou a aplicação das medidas protetivas anteriormente deferidas — consistentes confirmou as medidas liminarmente impostas (ID 25821495), consistentes em: afastamento do agressor do lar comum; proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 100 metros; proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e proibição de frequentar a residência da vítima. A sentença destacou a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica e o dever do Estado de assegurar medidas preventivas eficazes, mesmo à míngua de prova cabal da prática de ilícito penal, nos termos do art. 22, §1º, da Lei Maria da Penha.

O recorrente requer a revogação das medidas ou, alternativamente, a fixação de prazo de vigência ou reavaliação periódica de sua necessidade.

Em que pese a improcedência da tese de invalidade da decisão por ausência de prazo fixo, assiste razão ao apelante, ao menos em parte, no que se refere à necessidade de controle judicial periódico quanto à subsistência dos fundamentos que ensejaram a concessão das medidas protetivas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1249, assentou que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e satisfativa, podendo vigorar por tempo indeterminado, desde que persistente a situação de risco. Não obstante, o mesmo Tribunal advertiu para a imprescindibilidade de revisão judicial diante de eventual alteração do quadro fático que motivou sua concessão:

"Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Ademais, conforme já salientado pelo D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer:

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar a questão da temporalidade das medidas protetivas de urgência, firmou entendimento no sentido de que tais medidas não estão sujeitas a prazo determinado, devendo vigorar enquanto persistir a situação de risco à vítima. ”

Essa constatação, todavia, não impede, ao meu sentir, que o Juízo de origem institua mecanismos de monitoramento da persistência do risco — não como condição de validade da decisão, mas como instrumento de efetividade da jurisdição e respeito ao devido processo legal, também em favor do suposto agressor, a quem é assegurado o direito de não permanecer indefinidamente submetido a medidas cautelares desproporcionais ou desnecessárias.

Assim, considerando o equilíbrio entre os princípios da proteção integral da mulher e da razoabilidade das restrições impostas ao suposto agressor, entendo ser de rigor a determinação de que o Juízo
a quo
promova, no prazo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas, para que manifeste expressamente o interesse em sua continuidade, permitindo a reavaliação judicial dos pressupostos autorizadores de sua manutenção
.

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para determinar que o Juízo de origem proceda, em tempo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas protetivas, com a finalidade de verificar a persistência dos pressupostos de fato que justificam sua manutenção, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, mantidas, no mais, as disposições da sentença impugnada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025